Tribunal: TJES
Processo: 0013384-66.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013384-66.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO RAIS RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IRDR. TESE VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contratos temporários, pagamento de FGTS e auxílio-alimentação. A sentença condenou o IASES ao pagamento de FGTS e auxílio-alimentação, respeitada a prescrição quinquenal para ambos os pedidos. O recorrente busca a improcedência total dos pedidos, enquanto o recorrido pugna pela manutenção do julgado.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal centra-se na validade dos contratos temporários, na prescrição aplicável para o FGTS e no direito ao recebimento do auxílio-alimentação por servidor remunerado por subsídio.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida quanto à nulidade dos contratos temporários por prorrogações sucessivas e à condenação do IASES ao pagamento de FGTS, observada a prescrição quinquenal. O recurso é parcialmente provido para reformar a sentença no tocante ao auxílio-alimentação, julgando o pedido improcedente, com base na tese firmada em IRDR que modulou os efeitos da inconstitucionalidade da lei e considerou que a opção pelo regime de subsídio implica a absorção do benefício.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público." (Súmula 22 do TJES). 2. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. 3. A declaração de inconstitucionalidade do artigo que vedou o auxílio-alimentação a servidores por subsídio teve efeitos prospectivos a partir da Lei Estadual nº 10.723/2017 (01/08/2017), sendo que a opção por este regime remuneratório implica a renúncia ao benefício.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, Art. 37, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019; TJES; APL-RN 0042510-69.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/11/2022; DJES 07/12/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0013384-66.2017.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RICARDO RAIS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IRDR. TESE VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contratos temporários, pagamento de FGTS e auxílio-alimentação. A sentença condenou o IASES ao pagamento de FGTS e auxílio-alimentação, respeitada a prescrição quinquenal para ambos os pedidos. O recorrente busca a improcedência total dos pedidos, enquanto o recorrido pugna pela manutenção do julgado.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia recursal centra-se na validade dos contratos temporários, na prescrição aplicável para o FGTS e no direito ao recebimento do auxílio-alimentação por servidor remunerado por subsídio.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida quanto à nulidade dos contratos temporários por prorrogações sucessivas e à condenação do IASES ao pagamento de FGTS, observada a prescrição quinquenal. O recurso é parcialmente provido para reformar a sentença no tocante ao auxílio-alimentação, julgando o pedido improcedente, com base na tese firmada em IRDR que modulou os efeitos da inconstitucionalidade da lei e considerou que a opção pelo regime de subsídio implica a absorção do benefício.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público." (Súmula 22 do TJES). 2. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. 3. A declaração de inconstitucionalidade do artigo que vedou o auxílio-alimentação a servidores por subsídio teve efeitos prospectivos a partir da Lei Estadual nº 10.723/2017 (01/08/2017), sendo que a opção por este regime remuneratório implica a renúncia ao benefício.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, Art. 37, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019; TJES; APL-RN 0042510-69.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/11/2022; DJES 07/12/2022

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Declaração de Nulidade de Contrato Temporário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial pelo Requerente, Ricardo Rais Rodrigues.

O autor, contratado temporariamente de 01/04/2008 a 07/09/2014, pleiteou a nulidade dos contratos, o pagamento de FGTS e o pagamento de auxílio-alimentação retroativo.

A sentença acolheu a nulidade contratual e condenou o réu ao pagamento de FGTS e auxílio-alimentação, respeitada a prescrição quinquenal para ambos os pedidos.

O recurso inominado busca a reforma total da sentença, alegando a incompetência do juízo para a matéria de auxílio-alimentação e a improcedência dos pedidos.

As contrarrazões, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, arguindo a ausência de dialeticidade recursal e a conformidade do julgado com a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões, deve ser rejeitada. Embora o recorrente tenha, em parte, reproduzido os argumentos de sua peça contestatória, verifica-se que o recurso impugna, ainda que de forma genérica, os fundamentos da sentença, atendendo minimamente ao requisito da dialeticidade.

A preliminar de incompetência do juízo para a matéria de auxílio-alimentação, suscitada no recurso inominado, não merece acolhida. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não retira a competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da causa, mas tão somente determina a suspensão do feito até o julgamento do incidente, conforme previsto no art. 982, I, do CPC/2015.

O juízo de origem, ao sobrestar o processo, agiu corretamente. Não há, portanto, que se falar em incompetência, mas em mero cumprimento da suspensão processual.

Pois bem!

A questão de fundo da demanda refere-se à validade dos contratos temporários de trabalho firmados entre as partes, à prescrição aplicável ao FGTS e à compatibilidade do recebimento de auxílio-alimentação com a remuneração por subsídio.

Com relação à
nulidade dos contratos temporários
, a sentença agiu com acerto. O vínculo entre o autor e a Administração Pública, que se prolongou por sucessivas prorrogações, desvirtuou a finalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual exige a satisfação de "necessidade temporária de excepcional interesse público". No caso, a necessidade passou a ser permanente, resultando na nulidade do vínculo.

Conforme a jurisprudência consolidada do STF, mesmo quando a contratação é declarada nula por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

O entendimento é reiterado pela Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000), fixou a seguinte tese:

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Portanto, reconhecida a nulidade dos contratos, faz-se devida a condenação do IASES ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.

Quanto a
prescrição
, importante salientar que a sentença aplicou a prescrição quinquenal para as parcelas de FGTS, acolhendo a tese do recorrente. Ocorre que o juízo relator da Turma Recursal (fl. 142) intimou as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de aplicação da prescrição trintenária.

Contudo, em sede recursal, este Relator deve se ater ao princípio da “no reformatio in pejus”, que veda a reforma para pior da situação do recorrente. Como o recorrente defende a prescrição quinquenal, não seria possível a este Colegiado aplicar a prescrição trintenária, que ampliaria o período de condenação do IASES. Desse modo, a sentença que aplicou o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32), conforme a tese defendida pelo recorrente, deve ser mantida.

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

No tocante ao
auxílio-alimentação
, todavia, a sentença deve ser reformada. A tese de inconstitucionalidade do artigo 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996 foi de fato reconhecida pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000. No entanto, o julgamento atribuiu à tese efeitos prospectivos, de modo que o direito ao auxílio-alimentação somente foi assegurado a partir de 1º de agosto de 2017, data de vigência da Lei Estadual nº 10.723/2017.

A jurisprudência vinculante deste E. TJES, corroborada pelos acórdãos, entende que a opção do servidor pelo regime de subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa uma absorção do auxílio-alimentação pela nova modalidade remuneratória, configurando, na prática, uma renúncia ao benefício, a saber:

REMESSA E APELAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. IRDR. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso, ao tempo do ingresso do apelado no serviço público estadual, a modalidade de subsídio da remuneração da categoria dos inspetores penitenciários (nomenclatura na época de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária) já era regida pela Lei Complementar nº. 455/2008 (15.09.2008).2. Assim, levando em consideração que a tese firmada no IRDR proclamou que é "Certo que com a opção pela percepção de remuneração por subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa absorção do auxílio-alimentação pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, tanto é que a migração para a nova forma de remuneração se deu voluntariamente. ", significa dizer que o apelado já ingressou sob dito modo de remuneração que, por sua vez, é paga em parcela única, diante da vedação de qualquer acréscimo. 3. Nesse contexto, a magistrada de primeiro grau ao reconhecer o direito do apelado à percepção do auxílio-alimentação, mesmo ele sendo remunerado por subsídio, conforme modalidade estatuída pela Lei Complementar nº 455/2008, distanciou-se da tese jurídica firmada em sede IRDR por este sodalício. 4. Remessa necessária admitida para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Apelo prejudicado. (TJES; APL-RN 0042510-69.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/11/2022; DJES 07/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A DA LEI ESTADUAL Nº5.342/1996. ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 8.278/2006 QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO IRDR 0016938-18.2016.8.08.0000 ¿ INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICADA REMESSA. 1. Trata-se de direito da parte, servidor público estadual remunerado pelo regime de subsídio, ao recebimento de auxílio-alimentação. 2. A questão em debate foi submetida a julgamento pelo Tribunal Pleno desta Corte, IRDR Nº 0016938-18.2016.8.08.0000, onde foram formadas as seguintes teses: TESE (I) - inconstitucionalidade do art. 2º-a, da Lei Estadual nº 5.342/1996 (alteração incluída pela Lei Estadual nº 8.278/2006) que suprimiu o auxílio-alimentação dos servidores públicos do estado do Espírito Santo, remunerados pelo regime de subsídio, bem como as balizas de eventual modulação de efeitos daí decorrentes; TESE (II) Sistemática da contagem da prescrição para essa espécie de demandas; edição de cada legislação específica; TESE (III) Pertinência jurídica da renúncia do auxílio-alimentação implementada pelos servidores que optaram pela remuneração por subsídio, nos termos de várias normas estaduais, que dispuseram sobre a remuneração por subsídio, consoante a respectiva categoria; TESE (IV) a limitação territorial da eficácia da sentença. 3. Assim, com base no que restou decidido por esta Corte, em sede de IRDR, considerando que a parte recorrente ajuizou a presente demanda em 11.12.2014, e a Lei Estadual no 10.723/2017 possui eficácia apenas desde 01.08.2017, a parte recorrente não faz jus ao auxílio-alimentação pleiteado, razão pela qual deve ser reformada a sentença para, nos termos IRDR n. º 0016938-18.2016.8.08.0000, ser julgada improcedente. 4. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pleito autoral. Prejudicada a Remessa Obrigatória. (TJES; APL-RN 0042509-84.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/07/2024; DJES 14/10/2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006). INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 10.723/2017. IRDR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 1. A controvérsia diz respeito ao pagamento de auxílio-alimentação em favor de Policial Militar do Estado do Espírito Santo, remunerado sob a forma de subsídio. 2. A matéria foi julgada por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0016938-18.2016.8.08.0000, cuja observância é obrigatória neste TJES. 3. No referido precedente vinculante, ficou estabelecido que, para as categorias de servidores que optaram pelo subsídio em momento posterior ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, a prescrição incide sobre o fundo de direito, contado o prazo preclusivo a partir de 5 (cinco) anos da edição de cada legislação específica (Tese II). 4. Considerando a vigência da Lei Complementar Estadual n. º 420/2007 a partir de 1º.01.2008, a propositura da demanda somente em 22.07.2015 configura a prescrição da pretensão de recebimento do referido benefício. (TJES; APL-RN 0017300-79.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr.; Julg. 14/05/2024; DJES 27/05/2024)

Assim, como o autor já estava sob o regime de subsídio, não há que se falar em direito ao recebimento retroativo do benefício. Desse modo, o pedido do autor quanto ao auxílio-alimentação é improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido referente ao auxílio-alimentação. A condenação ao pagamento de FGTS fica mantida pelos seus próprios fundamentos, com a ressalva de observância incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)